Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. URGÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, malgrado se vislumbre a probabilidade do direito, considerando a necessidade da realização de cirurgias reparadoras para continuidade do procedimento bariátrico a que submetido a paciente recorrente, não resta evidenciada a situação de urgência indispensável para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, porquanto não destacada, no relatório médico, situação de risco à saúde ou de lesões irreparáveis para a agravante.

3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o regular processamento do feito, com instauração do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.